Tribunal: TJDFT
Processo: 0007495-85.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007495-85.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se, uma vez mais, o exequente para cumprimento das determinações contidas no despacho de ID n. 12577444, sob pena de extinção do feito em relação às apontadas substituídas processualmente. Subsequentemente, intime-se o Distrito Federal para se manifestar em relação ao pedido de prosseguimento da ação, veiculado pelo exequente ao ID n. 12828269. I. Brasília, 29 de janeiro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador